Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710099-52.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIETA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de habilitação (ID 18526888) formulado por Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo e Flávio Jeronimo Pereira Leite Figueiredo para suceder a Antonieta Pereira Leite Figueiredo, falecida em 11.02.2020 (ID 18526889). Suspendo o processo, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil e do art. 321 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos cópia de suas certidões de casamento e documentos de identificação, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator